Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Processo : 0703558-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 68627587) da decisão (id. 68495137) desta relatoria que indeferiu a tutela provisória recursal, porque o agravante não juntou o teor da notificação entregue à agravada, deixando de cumprir requisito do art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei de Locação. A agravante traz aos autos a complementação da notificação extrajudicial e requer reapreciação do pedido liminar, “considerando que a questão da existência de fiança não impede a retomada do imóvel na hipótese de denúncia vazia quando todos os requisitos estão preenchidos”. Decido. As razões trazidas no petitório não alteram a decisão desta relatoria. Conforme pontuado por ocasião da apreciação liminar, fundado o pedido de despejo na denúncia vazia de contrato de locação por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, com concessão do prazo de trinta dias ao locatário para a desocupação voluntária (art. 57). Foi dito que, nos termos do art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei 8.245/91, na ação de despejo fundada em denúncia vazia, a concessão do pedido liminar fica condicionado à demonstração de três requisitos, a saber: i) caução no valor equivalente a três meses de aluguel; ii) notificação do locatário comunicando a intenção da retomada; iii) ajuizamento de ação até 30 (trinta) dias do termo do prazo da notificação. Sucede que, embora a agravante tenha depositado a caução exigida pela lei (id. 220005903 na origem), em exame dos autos originários, não consta a juntada do teor da notificação entregue à agravada, mas tão somente a certidão do cartório informando o recebimento do documento, em 21/10/2024 (id. 218800738 na origem). Nesse contexto, a conclusão de que não há prova da notificação do locatário comunicando a intenção da retomada pelo locador, em cumprimento da exigência legal. Daí a ausência da probabilidade do direito. Já a juntada da notificação (id. 68627589) apenas nesta sede de agravo, não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, considerando que o documento não foi submetido ao exame do juízo originário previamente ao recurso. Nesse sentido, precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO MENOR. OBSERVÂNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. OFENSA CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I). 2. É competente o foro de domicílio ou da residência do alimentando, para as ações que versem sobre alimentos (CPC, art. 53, II). O domicílio do incapaz é o mesmo do seu representante ou assistente (CC, art. 76). 3. Documentos capazes de comprovar as alegações das partes devem ser apresentados no momento processual oportuno perante o Juízo singular, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A juntada de documentos extemporâneos é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955623, 0741457-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXTEMPORANÊO. ART. 435 CPC. INCABÍVEL. 1. A constrição judicial deve ser mantida, pois a parte executada, não se desincumbiu do seu ônus probatório, não sendo demonstrado que os valores bloqueados consistiriam em verbas salarias ou que estavam na caderneta poupança. 2. Não se tratando das hipóteses previstas no art. 435, CPC, é incabível a juntada de documentos extemporâneos e que não se caracterizam como prova nova, além de ser vedado seu exame em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836353, 0750388-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 21/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024. Grifado) Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator